Tribunal: STF
Processo: HC 201569
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INCLUSÃO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. SUBSTITUIÇÃO DO ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.